Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVANEIDE MENEZES DE SOUZA e PAULO RAMOS DA SILVA (agravantes/réus) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702186-92.2019.8.07.0009 proposta por TEREZINHA CORDEIRO DE SOUZA (agravada/autora), que determinou a desocupação do imóvel, nos seguintes termos (id 98026186 dos autos de origem): (...) Acolho a justificativa apresentada em ID. 97550506 e concedo aos réus o prazo 05 dias para que desocupem o imóvel. Transcorrido o prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de reintegração de posse, devendo a parte autora entrar em contato com o Oficial de Justiça para fornecer os meios para o cumprimento da medida. (...) Em suas razões recursais (id 28203768), defendem que o juiz a quo desconsiderou a vulnerabilidade dos agravantes enquanto família de baixa renda, bem como a CODHAB ainda não cumpriu a determinação judicial de assentá-los em outro imóvel do programa habitacional, conforme determinado nos autos do processo n° 0710524- 96.2017.8.07.0018. Alegam que “em 03 de junho de 2021 o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da epidemia de Covid-19”. (id 28203768 – pág. 5) Aduzem que “em que pese a cautelar deferida na ADPF 828 tratar de ocupações coletivas, na prática se pode considerar, pela condição de vulnerabilidade dos agravantes, aplicação do entendimento pela similaridade das situações, posto a precariedade da condição financeira dos agravantes que se encontram desempregados, somado ao fato de a agravante SILVANEIDE MENEZES DE SOUZA estar em tratamento de um câncer de mama, conforme laudos médicos e documentação do SUS anexas.” (id 28203768 – pág. 5) Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (id 59188824 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, em especial a probabilidade do direito. Tratando-se de cumprimento de sentença, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel, como no caso, a regra, de fato, é que o bem seja reintegrado ao seu proprietário. Isso porque, tendo em vista que a execução do título judicial é destinada a satisfação do direito nele reconhecido, esse só será atingido após a efetiva reintegração de posse do imóvel ao exequente, ora agravado. Ademais, na sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel (id 59188824 dos autos de origem), não está consignado que a desocupação deve ocorrer somente após a CODHAB assentar os agravantes em outro imóvel do programa de habitação. Por fim, com relação a medida cautelar deferida na ADPF 828, que determinou a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20/03/2020, em razão do estado de calamidade pública causada pela epidemia de Covid-19, entendo que ela não se aplica ao caso sob exame, tendo em vista tratar-se de reintegrações de posses de natureza coletiva. Dessa forma, ausente a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.